Tribunal: TJES
Processo: 5007533-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007533-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOACIR NUNES BARROSO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por JOACIR NUNES BARROSO contra o v. acórdão id 5510628, que negou deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Embargado.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 5574702, padecer o v. acórdão dos vícios de contradição e de omissão.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5007533-57.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: JOACIR NUNES BARROSO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, eis que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Consoante cediço, a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão, o que não se verifica na hipótese vertente.

Nesta senda, o Embargante afirma que a contradição “
fere a sentença e a decisão do TJES
”, “
não se tratando o tema dos autos de assunção de graduação por antiguidade e merecimento e sim (...) ressarcimento de preterição
”.

Todavia, a questão restou bem delineada no v. acórdão vergastado, não havendo a alegada contradição interna entre a fundamentação e a conclusão do julgamento, mas, sim, irresignação da parte com a conclusão adotada.

Com efeito, o v. acórdão vergastado não violou a coisa julgada, sob a premissa de que os efeitos reflexos não podem importar em ilegal promoção
per saltum
de militar.

Veja-se:

“Na linha da conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, compreende-se que o Agravante não faz
jus
à promoção à graduação de 2º Sargento desde a data de 16.06.2005, mas, apenas, que sejam considerados os efeitos reflexos da promoção implementada em decorrência da decisão judicial, pois, do contrário, o Agravante seria 2º Sargento desde a data de 16.06.2005, sem que tenha passado pelas graduações inferiores (Cabo e 3º Sargento).

A interpretação dada pelo Agravante enseja a sua promoção na fileira dos Praças da graduação de Soldado para a graduação de 2º Sargento, o que não se pode admitir.

Os efeitos reflexos que são adequados ao título judicial e à legislação que determina a promoção dos militares integrantes dos quadros Praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, restaram bem delineados no ato administrativo (Portaria 553-S, de 15.05.2017) que deu cumprimento à obrigação imposta na sentença: a promoção do Agravante à graduação de Cabo retroagiu de 26.10.2007 para 16.06.2005 (data fixada na sentença); a promoção à graduação de 3º Sargento – ocupada pelo Agravante quando do cumprimento de sentença – retroagiu de 05.06.2013 para 25.01.2011; e, por fim, a promoção à graduação de 2º Sargento restou implementada em 16.06.2011, data do trânsito em julgado (id 3132397, fls. 06).

Com efeito, o título judicial exequendo, ao fixar efeitos retroativos para a data de 16.06.2005, não tem o condão de implementar ilegal promoção de militar, de forma
per saltum
, mas apenas a observância dos efeitos reflexos nas promoções ocorridas ao longo do trâmite processual, o que foi devidamente considerado.”

Quanto à omissão, o Embargante reitera os argumentos que, em verdade, revelam o seu interesse no reexame da matéria fática e jurídica já apreciada por este órgão colegiado, o que não se adequada à via dos aclaratórios.

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.